Tribunal: TJSP
Processo: 2284259-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – A condição social demonstrada nos autos comprova que a agravante faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284259-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante NEUSA
DE ASSIS LEMES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284259-12.2020.8.26.0000 - Voto no 38291 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 38291
AGRV.No: 2284259-12.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGTE. : NEUSA DE ASSIS LEMES
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A

*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
A condição social
demonstrada nos autos comprova que a agravante faz
jus aos benefícios da Justiça Gratuita
Recurso
provido.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
agravante.
Sustenta que para a concessão do benefício, basta a
simples declaração de hipossuficiência. Insiste que não tem condições de
arcar com as custas do processo, pois não é aposentada e sobrevive
apenas com o benefício previdenciário do seu esposo no valor
aproximado a R$ 3.400,00. Quer a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi deferida a antecipação da tutela
recursal.
Sem contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
O recurso merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284259-12.2020.8.26.0000 - Voto no 38291 - Talita/Fabiane
3
Como é cediço, ao decidir sobre o pedido de justiça
gratuita, o Juiz deve verificar as circunstâncias que cercam o postulante,
tais como profissão, rendimentos, número de dependentes, local da
residência, bem como o valor objeto do litígio, haja vista a verdadeira
avalanche de ações com pedido de gratuidade da Justiça que têm
invadido os Tribunais.
Da análise dos autos verifica-se que a agravante não é
aposentada e a única renda informada é a do seu esposo referente a
aposentadoria no valor de R$ 3.400,00 que é utilizado para a
sobrevivência da família.
Além disso, não há referência de que resida em local
luxuoso ou outra circunstância que abale a presunção que, nesse
momento, lhe é favorável.
Valendo destacar que a mera contratação de
advogado particular não representa óbice ao deferimento do benefício.
Aliás, tal fato está expressamente previsto no art. 99,
§ 4o do Novo Código de Processo Civil: “A assistência do requerente
por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
Diante
desse
contexto,
demonstrada
está
a
verossimilhança na afirmativa de que não possui condições de arcar com
as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284259-12.2020.8.26.0000 - Voto no 38291 - Talita/Fabiane
4
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para
conceder à agravante os benefícios da Justiça Gratuita.
SOUZA LOPES
Relator